Tribunal: TJDFT
Processo: 0029240-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0029240-52.2016.8.07.0018 AP Apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISTRITO FEDERAL Apelado ANDRÉ LUIS CAVALCANTE DE BARROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Constata-se que o egrégio Conselho Especial, ao julgar o Conflito de Competência no 2018.00.2.007048-9, declarou competente a 5a Turma Cível para processar e julgar as ações conexas com a ação civil pública que tratou das edificações no Condomínio Quintas da Alvorada. Do v. Acórdão, colho parte dos fundamentados, in verbis: “A ação proposta pelo condomínio é conexa com a ação civil pública que lhe foi movida anteriormente e na qual esse acabou condenado na "obrigação de não fazer, consistente na não edificação, não construção ou de qualquer modo não agregação de benfeitorias no local do terreno sem prévia autorização das autoridades públicas encarregadas da ordem urbanística e ambiental, sob pena de sujeitarem-se à demolição". Com a ação que ajuizou, pretendia o condomínio que a Agefis não realizasse qualquer ato de demolição, remoção de bens ou interdições de espaços. A apelação da sentença na ação civil pública tornou prevento o órgão que a julgou (5a Turma Cível) para os futuros recursos interpostos em ações conexas.” Assim, todos os recursos relacionados à posse e demolição de edificações no referido Condomínio devem ser julgados pela 5a Turma Cível, em razão da prevenção. Ante o exposto, declino da competência em favor da 5a Turma Cível, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora